Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-22.2025.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Apelação Criminal nº 8000591-22.2025.8.05.0101 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma Apelante: Estado da Bahia Apelado: Dr. Robson Fagundes Pereira Filho (OAB/BA 27.526) Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SUPOSTO DEFENSOR DATIVO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ERRO NOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS DA SENTENÇA. ADVOGADO CONSTITUÍDO POR SUBSTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOMEAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 22, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia, na condição de terceiro prejudicado, contra trecho da sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Igaporã/BA (Proc. nº 0000111-30.2018.8.05.0101), que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00 em favor do advogado Robson Fagundes Pereira Filho (OAB/BA nº 27.526), qualificado como defensor dativo. O Estado da Bahia alega nulidade por existência de Defensoria especializada, inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ, incompetência do juízo criminal para fixar honorários, necessidade de ação autônoma e excesso de valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, fundada no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, subsiste quando a prova dos autos demonstra ingresso do advogado por substabelecimento sem reserva de poderes, e não por nomeação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença baseia a condenação em premissas fáticas que não correspondem à realidade probatória constante dos autos, comprometendo o núcleo da fundamentação decisória. 4. O ingresso do advogado Robson Fagundes Pereira Filho deu-se por substabelecimento sem reserva de poderes outorgado pelo advogado constituído, e não por nomeação judicial; o substabelecimento configura sucessão no mandato privado, não sendo ato estatal indicatório de defensor dativo. 5. A atuação profissional do causídico restringiu-se à defesa de um único réu e à apresentação de alegações finais, ocorridas após o encerramento da instrução, não havendo atuação “desde a denúncia” nem prestação continuada ao longo de cinco anos, como afirmado na sentença. 6. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 condiciona o direito aos honorários pagos pelo Estado à indicação/nomeação para patrocinar causa de juridicamente necessitado e à impossibilidade da Defensoria Pública local; ausentes tais elementos, não há subsunção legal. 7. A Constituição Federal (art. 93, IX) impõe fundamentação correspondente aos fatos efetivamente apurados; a discrepância entre os fatos considerados e a prova dos autos revela vício de fundamentação que atinge o próprio núcleo decisório. 8. Por tratar-se de matéria de ordem pública, admite-se o reconhecimento da nulidade de ofício no capítulo sentencial que condenou o Estado ao pagamento de honorários, sendo tal reconhecimento suficiente para prejudicar a análise das demais questões recursais suscitadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Nulidade reconhecida de ofício. Capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios anulado. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. Quando o advogado ingressa nos autos por substabelecimento sem reserva de poderes, não há nomeação de defensor dativo apta a gerar o direito aos honorários previstos no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. 2. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios exige a demonstração, nos autos, dos pressupostos fáticos exigidos pela norma (indicação/nomeação judicial e impossibilidade da Defensoria Pública local); sua ausência implica a impossibilidade jurídica do arbitramento. 3. A ausência de correspondência entre a fundamentação decisória e a realidade probatória configura vício de motivação que autoriza o reconhecimento de nulidade parcial de ofício. 4. Reconhecida a nulidade parcial do capítulo sentencial relativo aos honorários, resta prejudicada a análise das demais matérias recursais relacionadas ao tema. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 1º; RITJBA, art. 166. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000591-22.2025.8.05.0101, da Comarca de Igaporã, tendo como recorrente o ESTADO DA BAHIA, e como recorrido o advogado ROBSON FAGUNDES PEREIRA FILHO (OAB/BA 27.526). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA, especificamente quanto ao capítulo que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado Robson Fagundes Pereira Filho, por vício de fundamentação decorrente de erro nos pressupostos fáticos, restando PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO do recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.